Tribunal: TJPA
Processo: 0041456-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0041456-79.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: BENEDITO LUIS FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. INVIABILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal, ajuizada em face de contribuinte falecido.

2. Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação. O redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida.

3. A Certidão de Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal (Súmula 392/STJ), o que é inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria na alteração do próprio lançamento tributário.

4. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo
a quo
, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento.

5. Com efeito, considerando que o óbito do executado ocorreu há cerca de 15 anos antes do ajuizamento da ação executiva e da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação tributária e, sendo inviável a substituição da Certidão da Dívida Ativa ou o redirecionamento da ação em face do espólio, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal. Decisão mantida.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM contra BENEDITO LUIS FRANÇA,
diante da decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, mantendo a
sentença que declarou extinta, sem resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal (Proc. nº 0041456-79.2013.8.14.0301), aju
izada
pelo Apelante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

P.R.I.

Oficie-se no que couber
(...)

Em razões recursais
,
o Agravante aduz
que não houve comunicação ao fisco acerca do óbito do executado, sustentando a necessidade de prosseguimento da execução contra o espólio, afastando a aplicação da súmula 392 do STJ.

Alega que o lançamento do IPTU é efetuado a partir de informações constantes nos registros cadastrais da Administração pública, sendo dever do contribuinte, como obrigação acessória, informar o Fisco acerca de quaisquer alterações físicas e/ou jurídicas do imóvel, com vistas a sempre manter o cadastro fiscal imobiliário atualizado.

Assevera que a responsabilidade tributária do IPTU deve recair sobre o atual possuidor/ proprietário do imóvel,
dada a natureza obrigacional em razão da coisa (
propter rem
).

Ressalta
a inexistência de nulidade da CDA, pois a transmissão do débito para os sucessores é automática e objetiva, sendo o espólio responsável pelas dívidas daquele cujo nome figura como devedor na CDA.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento
do recurso com a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal
contra o espólio, afastando a aplicação da súmula 392 do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão de não ter sido formada a triangularização processual.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal reside na
possibilidade de
reformar a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da ação executiva, para
que o feito prossiga contra o espólio.

DA IMPOSSIBILIDADE
DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO

Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação nos autos da Execução Fiscal,
sem a necessidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA),
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.
EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO.

1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento. 3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ. 5.
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)
(Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 4. Recurso Especial não provido” (STJ. REsp 1826150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 05/11/2019)
(Grifo nosso).

Como se observa, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida.

Ademais, ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo
a quo
, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento.

Logo, razão não assiste ao Ente Municipal quando alega a necessidade de prosseguimento da execução contra o espólio tendo como fundamento a ausência de comunicação ao fisco acerca do óbito do contribuinte, tendo em vista que o redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

Neste sentido:

(...) O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)

Na situação em exame, a Execução Fiscal foi ajuizada em 13.08.2013 para cobrança de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa decorrente de IPTU do exercício fiscal de 2009 a 2012, incidente sobre o imóvel descrito na exordial (Id. 6528111 - Pág. 4), todavia, o falecimento do executado ocorreu em 27.02.1992, consoante atestado de óbito acostado aos autos (Id. 6528113 - Pág. 6).

Com efeito, considerando que o óbito do executado se deu há mais de 15 anos antes do ajuizamento da ação executiva e da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação tributária, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal, sendo inviável o redirecionamento da execução em face do espólio.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO.

É cediço que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a sentença de embargos, conforme dispõe o parágrafo 8º do artigo 2º da Lei
6.830/80,

in verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Dívida Ativa
somente
poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de
erro material ou formal,
conforme dispõe a Súmula 392/STJ:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(grifo nosso).

Neste sentido, o STJ consolidou posicionamento no julgamento do Recurso Especial REsp 1045472/BA

(
Tema 166)
, sob o rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ
.
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição.

Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."
(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C
, do
CPC
, e da Resolução

STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Portanto, a substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida apenas nas hipóteses de correção de erro formal ou material, o que é inaplicável ao caso sob exame, pois
a modificação do sujeito passivo da execução
implicaria na alteração
do próprio lançamento tributário.

Em situação análoga ao caso concreto, a 2ª Turma de Direito Público deste E. TJPA assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CONTRIBUINTE FALECIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
Nos termos do art. 70, CPC/2015, apenas a pessoa que se encontra no exercício de seus direitos possui capacidade para estar em juízo, motivo pelo qual o óbito importa no esgotamento da capacidade de ser parte, impossibilitando, pois, o ajuizamento de qualquer espécie de demanda em desfavor do de cujus - Consoante a súmula 392, STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.".
II – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APL0824536-21.2018.8.14.0301, BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2020) (Grifos acrescidos).

Logo, ainda que em decorrência de sucessão tributária prevista no art. 130 do CTN, é inviável a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa quando ensejar a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.

Com efeito, mostra-se
incabível a substituição da Certidão da Dívida Ativa ou o redirecionamento da Execução Fiscal proposta contra contribuinte falecido,
impondo-se a manutenção da decisão que manteve a sentença, cujo teor extinguiu o feito, sem resolução do mérito, eis que ausente uma das condições da ação, a legitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 16 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023